Tribunal: TJSP
Processo: 2148259-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148259-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDERSON
ALVES GOMES, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148259-05.2020.8.26.0000 -Voto no 44472
2
Agravo de Instrumento no 2148259-05.2020.8.26.0000
Agravante: ANDERSN ALVES GOMES
Agravado: BANCO J SAFRA S/A
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 44472
Ementa: Justiça Gratuita. Pessoa física. Ausência de
comprovação de sua crítica situação financeira. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, sob o
fundamento de que os valores envolvidos na avença objeto da
demanda (financiamento superior a trinta e cinco mil reais; assunção
da obrigação de pagar quarenta e oito contraprestações mensais de
mais de hum mil e duzentos reais cada uma) somada à percepção de
vencimentos líquidos mensais de R$ 6.330,82, em 2010, época da
contratação, denotam disponibilidade financeira bastante, apta a
permitir que suporte os ônus próprios do ingresso em Juízo.
Ademais, o autor constitui advogado particular e litiga em comarca
diversa da de seu domicílio, outros indicativos de que não é
hipossuficiente na acepção jurídica do termo (fl. 37 dos autos da
ação principal).
Sustenta o recorrente que basta afirmação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148259-05.2020.8.26.0000 -Voto no 44472
3
sentido de que não possui condições de pagar as custas do processo
sem prejuízo do próprio sustento, nos termos da Lei 1.060/50, artigo
4°, para concessão do benefício pleiteado. Salienta que é mera
faculdade da parte ajuizar ação em seu domicílio e que a contratação
de advogado particular não prejudica a concessão da Justiça
Gratuita (fls. 01/12).
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98
que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
O CPC, em seu artigo 99, dispõe que:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148259-05.2020.8.26.0000 -Voto no 44472
4
referidos pressupostos”.
No caso, os elementos de prova apresentados
demonstram que o autor tem condições de arcar com as custas
iniciais do processo, já que quando de sua contratação como
engenheiro junto à Embraer em 2010 recebia R$ 6.330,82 (fl. 18),
não havendo informação de desligamento do autor.
Assim, não se verifica, na espécie, a escassez de
recursos financeiros que justificaria a concessão do benefício.
Deve ser mantida, pois, a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator